Tribunal: TJBA
Processo: 0566866-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566866-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: G.D.T. DE NOVAES - ME

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

V

CONSUMIDOR. AÇÃO. CONTRATO. REVISÃO. BANCO. CAPITAL DE GIRO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA. VALIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Não procede a alegada nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, se o Magistrado singular apreciou todas as questões de fato e de direito arguidas pelas partes e, além disso, oportunizou o devido processo legal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato.

III – Nos termos da MP 2.170/01, a capitalização mensal de juros é admitida, ainda que não prevista expressamente, quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, situação suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. PRECEDENTE DO STJ.

IV – É válida a cobrança de comissão de permanência prevista no contrato e sem cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios.

V - É lícito que ocorra o vencimento antecipado do débito quando do inadimplemento de parcelas pactuadas, tendo em vista que a manutenção do contrato sem a sua previsão pode trazer riscos às atividades bancárias. Cláusula de vencimento antecipado legalmente estabelecida.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº 0566866-90.2015.8.05.0001,
de Salvador, em que figura como
Apelante
G.D.T. DE NOVAES - ME e como
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA